Tribunal: TJDFT
Processo: 0017554-93.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017554-93.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao devido processo legal, intime-se a parte impetrante para manifestar-se sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal no ID 70936163, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de maio de 2025 16:03:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador